Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCEU BIGUETTI PELEGRINI, contra decisão proferida nos autos de no 0709001-90.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Piquerobi/SP, domicílio do agravante. Em suas razões recursais (ID. 44369666), o recorrente afirma que o caso é de incompetência relativa e não pode ser declarado de ofício, conforme o entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o Banco do Brasil S/A, tem sua sede na capital federal, portanto, o foro distrital é competente para conhecer da demanda pelas duas regras de competência inseridas no Código de Processo Civil. Requer liminarmente, o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, ante a gratuidade requerida. É o relatório. Passo a decidir. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesta análise inicial, própria do exame da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, tenho que os mesmos se fazem presentes. A controvérsia recursal reside em perquirir se a Justiça do Distrito Federal tem competência para julgamento de ação proposta em desfavor do agravado, Banco do Brasil, referente à ação coletiva que tramita nesta Capital e que versa sobre os índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Assim, a concessão da tutela de urgência, neste momento, objetiva assegurar o resultado útil do recurso, isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato ao Juízo da Comarca de Piquerobi/SP, esvaziando-se o pronunciamento de 2o Grau. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo até que sobrevenha a decisão final do Colegiado, oportunidade na qual a questão de fundo receberá análise mais detalhada, porquanto, neste momento, o escopo é perquirir se os requisitos autorizadores da medida de urgência requerida se encontram presentes. Some-se a isso, a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, impondo o seu deferimento, sem prejuízo, como já mencionado, de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento final deste recurso pela 3a Turma Cível. Concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após tornem os autos conclusos. Intimem-se.